Tribunal: TCU
Processo: 038.047/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela TCE Empreendimentos Esportivos Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico 37/2021 pelo Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) para a contratação de serviço de remoção e aplicação de grama sintética esportiva e fornecimento de outros materiais para reforma do campo de futebol society, sob o valor inicial estimado de R$ 1.429.368,68 e o valor final homologado de R$ 777.388,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela TCE Empreendimentos Esportivos Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico 37/2021 pelo Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) para a contratação do serviço de remoção e aplicação de grama sintética esportiva e do fornecimento de outros materiais para a reforma do campo de futebol society sob o valor inicial estimado de R$ 1.429.368,68 e o valor final homologado de R$ 777.388,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, sem prejuízo de anotar como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, abstenha-se de incorrer na falha observada sobre o Pregão Eletrônico 37/2021 e, especialmente, sobre a ausência de parâmetros objetivos, no edital da licitação, para a análise da comprovação dos serviços anteriormente executados pelas licitantes em níveis pertinentes e compatíveis com as características, as quantidades e os prazos para o objeto licitado, em atenção ao art. 30, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e à jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 361/2017-TCU-Plenário ; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e ao Centro de Controle Interno da Marinha, para ciência, e ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.